Tribunal: TJSP
Processo: 0010712-04.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA PPL 2022. CONCESSÃO DE REMIÇÃO PROPORCIONAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de execução penal interposto por Sidnei Ramos de Souza contra a decisão que indeferiu o pedido de remição de pena com base em aprovação parcial no ENCCEJA PPL 2022.
2. O agravante busca a concessão de 60 dias de remição pela

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA PPL 2022. CONCESSÃO DE REMIÇÃO PROPORCIONAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de execução penal interposto por Sidnei Ramos de Souza contra a decisão que indeferiu o pedido de remição de pena com base em aprovação parcial no ENCCEJA PPL 2022.
2. O agravante busca a concessão de 60 dias de remição pela aprovação em três disciplinas do exame.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a remição da pena em virtude da aprovação parcial no ENCCEJA PPL 2022.
III. Razões de decidir
4. O artigo 126 da Lei de Execução Penal prevê a remição de pena por estudo, sem exigir aprovação total em exames.
5. A Resolução no 391/2021 do CNJ admite a remição pela aprovação em exames, sem especificar a necessidade de aprovação completa.
6. A interpretação extensiva do artigo 126 da LEP favorece a remição proporcional, incentivando a ressocialização do apenado.
IV. Dispositivo e tese
7. O recurso é provido, concedendo ao agravante a remição proporcional pela aprovação no ENCCEJA PPL 2022.
8. Tese de julgamento: "1. A remição de pena é possível em caso de aprovação parcial em exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Legislação: LEP, art. 126; Resolução no 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência: STJ, HC 382.780/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04/04/2017; Agravo de Execução Penal no 0005071-02.2023.8.26.0026, Rel. Des. Nuevo Campos, j. 09/10/2023.